Tribunal: TJDFT
Processo: 0008944-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008944-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o prazo de 5 (cinco) dias requerido ao ID 16834485 para o exequente comprovar o ineditismo da demanda em relação ao servidor JEANITTO SEBASTIÃO GENTILINI FILHO, carreando aos autos cópias das peças principais (petição inicial, sentença/acórdão, certidão do trânsito em julgado da decisão homologatória de eventual pedido de desistência) do processo RPV 2015 00 2 029786-6, a fim de que se possam identificar seus objetos e partes e, consequentemente, a ocorrência ou não de litispendência com os presentes autos. I. Brasília, 24 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador